Tribunal: TJDFT
Processo: 0026203-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO ATENDIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 65, III, "b", DO CÓDIGO PENAL E ATENUANTE INOMINADA. NÃO CONFIGURADAS. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, I, CTB MANTIDA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR MANTIDA. DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. INAPLICABILIDADEL RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa em face da retirada do réu da sala de audiência quando a testemunha manifesta temor em ser ouvida na presença do acusado e a oitiva foi realizada em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 1.1. De igual sorte, não há nulidade se o julgador, com o intuito de esclarecer o crime, determina a oitiva de testemunha não arrolada pelas partes, nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal.
2. Conquanto possível a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19, a celebração do ANPP demanda, além da presença dos requisitos previstos no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia. 2.1. Recebida a denúncia e não havendo a confissão da prática do delito, incabível o oferecimento do ANPP.
3. O pedido de absolvição por insuficiência de provas de que o apelante tenha agido culposamente não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o envolvimento do réu na prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor.
4. Restou comprovada nos autos a culpa do réu, tendo ele agido com imprudência e negligência, não empregando a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, tendo ao menos assumido o risco de se envolver em um acidente de trânsito quando trafegou em velocidade superior à permitida para a via e após ingerir bebida alcóolica, o que contribuiu para a morte da vítima.
5. O alto índice de embriaguez, aferido por meio do exame de alcoolemia, e a condução do veículo em velocidade próxima ao dobro do limite máximo da via justificam a exasperação da pena-base em face da análise desfavorável da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, pois oferece maior risco à segurança do trânsito.
6. No crime de homicídio culposo no trânsito, o sofrimento causado à família da vítima, conquanto deletério, constitui consequência que não transborda a normalidade típica, não sendo, portanto, fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime.
7. Para que a atenuante da confissão espontânea seja considerada, é preciso que o réu admita a imputação que lhe recai, inclusive a culpa na conduta pela falta do dever de cuidado objetivo, não bastando reconhecer ser o motorista do veículo e ter se envolvido em acidente automobilístico.
8. Inviável a aplicação da atenuante genérica do artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, quando não demonstrado nos autos que o réu, por sua espontânea vontade e com eficiência, procurou, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou, ainda, que tenha reparado o dano antes do julgamento.
9. A chamada atenuante inominada, prevista no artigo 66 do Código Penal, como cediço, nada mais é do que uma circunstância legal de alcance extremamente aberto, a qual confere ao julgador a possibilidade de analisá-la e aplicá-la, quando vislumbrar, no caso concreto, "uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei", o que não se verificou na espécie.
10. O artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro elenca circunstâncias agravantes genéricas que não integram o tipo penal, mas, uma vez presentes, devem sempre agravar a pena. O legislador não impõe reservas, tampouco ressalvas, por isso essas circunstâncias legais são de natureza genérica. Logo, a incidência da agravante independente de pedido específico, porque decorre de previsão legal, cabendo ao julgador aplicá-las quando verificar que as circunstâncias nas quais o crime foi praticado se amoldam a uma das hipóteses descritas.
11. A penalidade de suspensão e de proibição para se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal imposta e, assim, em patamar razoável e adequado à reprovação e prevenção do crime. Período mantido.
12. Nos termos do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, a detração, a ser realizada pelo juiz de conhecimento, visa apenas à definição do regime inicial para o cumprimento da pena.
13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.